Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo espólio do agravado ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. A agravante alega, em síntese, que houve nulidade decorrente da ausência de intimação do seu cônjuge, o que configuraria cerceamento de defesa. Ademais, há necessidade de fixar os honorários advocatícios devidos a partir do excesso de execução reconhecido pelo Juízo. Pugna pela compensação do débito e o abatimento da dívida com crédito proveniente de ação judicial diversa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. Inicialmente, cumpre informar que, consoante observado na decisão ora atacada, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação do cônjuge da agravante, tendo em vista que o ato em questão restou aperfeiçoado na data de 28/12/2023 (ID 182835248). Ademais, em se tratando de processo de execução, a satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC. A execução sempre se faz prioritariamente nesse sentido, aplicando-se o princípio da menor onerosidade ao devedor naquelas hipóteses de exacerbação ou evidente abuso, não evidenciado nos autos. Nesse descortino, não se observa o alegado cerceamento de defesa, pois na sistemática dos processos de execução o contraditório é diferido para fase posterior à penhora, sendo ilógico advertir o devedor das intenções do credor quanto aos atos de constrição. Portanto, inexiste óbice ao deferimento da penhora sem prévia intimação do devedor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a impenhorabilidade, conforme preconiza o art. 854, § 3o do CPC, ou impugná-la posteriormente. Outrossim, no tocante ao pedido de compensação do débito e o abatimento da dívida com crédito proveniente de ação judicial diversa, melhor sorte não assiste à agravante. A compensação de valores é modo de extinção da obrigação, prevista no art. 368 do CC, que autoriza as partes credoras, reciprocamente, a extinguir a dívida, ainda que parcialmente, somente podendo se efetuar entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, consoante determina o artigo seguinte, in verbis: "Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis." O deferimento depende da existência dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade de prestações, liquidez, validade do crédito a ser compensando, certeza e exigibilidade. Na espécie, a agravante fez pedido de compensação do crédito com o débito do agravante nos autos do cumprimento de sentença n. 0718873-71.2019.8.07.0001. Porém, o crédito indicado pela agravante não foi reconhecido pela decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado (ID 187148709 dos autos de referência), de maneira que restam ausentes os requisitos de liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em compensação de dívidas. Por fim, em relação ao pleito da agravante de fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução, não vislumbro seu acolhimento. Em análise inicial, própria do exame da liminar, verifica-se que a agravante adota comportamento contraditório ao alegar a necessidade de fixação de honorários advocatícios relativos ao excesso de execução, visto que, conforme se infere dos autos originários, não se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo agravado, tendo o juízo somente apontado a existência de erro nos cálculos, os quais foram imediatamente retificados (ID 168166940). Nesse sentido, não se vislumbra a necessária comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação necessários para amparar o deferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC.